Tribunal: STF
Processo: HC 81886
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. DETRAÇÃO DA PENA. CÔMPUTO DO
PERÍODO EM QUE O PACIENTE ESTEVE EM LIBERDADE PROVISÓRIA.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Detração penal considerando-se o lapso em que o
paciente esteve em liberdade provisória. Impossibilidade, por
ausência de previsão legal. A regra inscrita no artigo 42 do
CPB prevê o cômputo de período relativo ao cumprimento de pena
ou de medida restritiva de liberdade.
Habeas-corpus indeferido.